Tribunal: TJMT
Processo: 1002199-58.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002199-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (ADVOGADO), MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (AGRAVANTE), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (AGRAVADO), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), KEREN CINTIA CAMPOS - CPF: 977.042.701-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO –
EXPRESSO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, e não
à rediscussão da matéria
.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”. (
EDcl
no MS 21.315/DF).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação d
o
embargante.

Est
e
a
pont
a
omissão d
a Câmara
julgadora
, “
pois malgrado inexista recurso que tenha efeito suspensivo na espécie, o embargante pugna pela impossibilidade de execução definitiva ganhar contornos de execução provisória, conforme entendimento consagrado, de forma uníssona, pela melhor doutrina e jurisprudência pátria”
.

Aduz que
não há como

conver
ter

a
execução definitiva em provisória
,
e que o título exequendo não é líquido, certo e exigível
, o
que
impede
a constri
ção

do
seu patrimônio
.

Pleiteia a reforma d
o aresto
para tornar inexequível o título judicial e determinar o desbloqueio
e a restituição
dos valores penhorad
o
s de suas contas correntes
. Pede também
a cassação da penhora no rosto dos autos em tr
a
mit
ação
na
5ª Vara de Família e Sucessões desta capital
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em síntese, a embargante a
pont
a omissão
da Câmara julgadora a respeito das alegações de inviabilidade de conversão
d
a execução definitiva
em
provisória
,

e
de
que o título exequendo não é líquido, certo e exigível
, o
que
impediria

a
constri
ção

do
seu patrimônio.

O acórdão foi proferido nestes termos
:

“O agravante se insurge contra o decisum que determinou “a retificação da classe judicial da presente execução para cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520, do CPC”, a penhora no rosto dos autos n. 1000106- 67.2022.8.11.004, em tramitação na 5ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, bem como indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores em conta bancária do devedor.

(...)

Como já assinalado na decisão precedente, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da pretensão nesta oportunidade, sobretudo porque o CPC admite o cumprimento provisório de sentença quando não há Recurso com efeito suspensivo, como nesta hipótese.

Quanto aos R$1.110,05 bloqueados, além de serem irrisórios, o agravante não comprovou que se trata de conta impenhorável. Assim, tanto esse bloqueio como a penhora no rosto do processo trabalhista deverão permanecer vinculados nos autos até ulterior trânsito em julgado da sentença proferida na demanda originária. Desse modo, inexiste o risco de ser levantado pela parte credora.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Como visto, foram analisadas todas as questões imprescindíveis para dirimir a controvérsia, sendo clara a mera i
nsatisfação
do embargante
com
o resultado da lide, o que, porém, não autoriza ingressar por esta via.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022,
DJe
de 15/02/2022, sem destaque no original).

Vale registrar
que, mesmo após o novo CPC, o STJ manteve a orientação de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos feitos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão embargado, entre outros fundamentos, consignou: "Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta)
salários mínimos
depositada em
conta-corrente
, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. " 2. Não percebo, na espécie sub judice, nenhuma omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, senão o intuito de rediscutir matéria já decidida, emprestando aos Embargos o efeito infringente.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.149.112/RS, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 24/10/2022,
DJe
de 4/11/2022, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. REQUISITO DE IDADE. ATO DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DO ARESTO ESTADUAL AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado, bem como para correção de erro material. O acórdão recorrido, proferido pelo TJBA, dirimiu, de forma objetiva e fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2.
Reitere-se que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
.
(...). (
AgInt
no
AREsp
n. 2.009.752/AP, relator ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgamento em 13/6/2022,
DJe
de 20/6/2022, sem destaque no original).

E mais, a
inda que
com o pr
opósit
o de admissibilidade para futura interposição na instância superior
,
é necessária a presença de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
. 2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016, sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024